Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-41.2024.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-41.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIZETTI LEITE - CPF: 406.713.801-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BIBLICOS - CNPJ: 04.291.537/0001-09 (APELADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. QUESTÕES PROCESSUAIS REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurada do INSS contra
sentença
que, embora tenha reconhecido a inexistência de relação contratual e determinado a restituição
em
dobro
dos
descontos incidentes sobre benefício previdenciário, indeferiu a pretensão de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se são admissíveis
as questões preliminares suscitadas
pela apelada, notadamente quanto à suspensão do feito, afastamento da revelia e cancelamento de audiência;

(
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, ensejam reparação por dano moral in
re

ipsa
;

(
iii
) saber se é cabível a majoração dos honorários recursais na hipótese de provimento do recurso
.

III. Razões de decidir

3. As alegações
preliminares
trazidas
pela
apelada não encontram respaldo jurídico ou fático, pois não há decretação de revelia, tampouco fundamento válido para suspensão do processo ou cancelamento de audiência, ausente demonstração de força maior nos termos do art. 313, V e VI, do CPC

4
. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a existência de vínculo jurídico regular entre as partes, caracterizam apropriação indevida de verba essencial à subsistência da autora, configurando ilícito civil indenizável
, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.

5
. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e a gravidade do ilícito, é razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

6
.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
d
e
apelação
provido
para fixar o dano moral em R$ 10.000
.

Tese de julgamento:

“1.
Os pedidos formulados em sede de questões preliminares pela apelada, por destoarem do objeto recursal e carecerem de amparo legal como a suspensão do feito por alegada força maior, o afastamento da revelia e o cancelamento da audiência, devem ser rejeitados por ausência de respaldo fático e jurídico
.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, configuram dano moral presumido, independentemente de demonstração específica do abalo.

3. A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica em caso de provimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, inc. VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap
1000532-92.2024.8.11.0014, j. 21.05.2025; TJMT,
Ap
1037427-39.2022.8.11.0041, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata
-se
recurso
de apelação interposto por
Marizetti
Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo
Verde
/MT
, nos autos d
e
ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da Amar Brasil Clube de Benefícios.

A autora alegou que, a partir de outubro de 2023, passaram a ocorrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, variando entre R$ 75,07 e R$ 77,86, sob a rubrica “CONTRIB. ABCB”. Sustenta jamais ter firmado vínculo com a associação ré ou autorizado tais descontos.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao considerar que os fatos não ultrapassariam os limites do mero aborrecimento (id. 289443863).

A
autora interpôs apelação, sustentando que os descontos indevidos constituem apropriação de verba de natureza alimentar mediante fraude, o que atenta contra sua dignidade e configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo.

Requereu, assim, a reforma
da sentença
tão somente
para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, ou em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, mantendo-se os demais termos da decisão quanto à inexistência da relação jurídica e à repetição do indébito (
id.
289443865).

Intimada para apresentar contrarrazões,
a apelada limitou-se a requerer a suspensão do processo, sob alegação de força maior decorrente do bloqueio judicial de suas contas bancárias, suspensão de acordos administrativos com o INSS e processo de reestruturação interna. Requereu, ainda, a concessão de prazo de 90 dias, o afastamento da revelia e, “
subsidiariamente, o cancelamento da audiência
”.

(sic)

(
id.
289443868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

1.
Das questões processuais preliminares suscitadas pela apelada

Em sede preliminar, cumpre observar que, intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a apelada protocolou petição em que, a pretexto de responder ao recurso, formulou pedidos e alegações desconexos com o objeto da apelação, muitos dos quais incompatíveis com o atual estágio processual.

Na referida manifestação, a apelada
requereu a suspensão do feito por 90 dias, sob fundamento de força maior decorrente de bloqueio judicial de contas bancárias, suspensão de acordos administrativos com o INSS e reestruturação interna
.

Alegou, ainda,
de forma equivocada, ocorrência de revelia e ausência de manifestação em audiência
. Contudo, n
enhum
dos
pedidos

merece acolhi
mento
.

Como se depreende da sentença recorrida, a parte apelada apresentou contestação tempestiva, a qual foi regularmente impugnada pela parte autora, sendo todas as preliminares nela suscitadas devidamente analisadas e rejeitadas pelo Juízo de origem.

Não houve, portanto, decretação de revelia, tampouco qualquer sanção processual decorrente de ausência em audiência ou de inércia defensiva. A narrativa construída pela apelada, nesse aspecto, dissocia-se completamente da realidade processual.

Consequentemente, carece de respaldo fático e jurídico o pleito formulado para afastar os supostos efeitos da revelia, que sequer foi reconhecida

ou, subsidiariamente, cancelar audiência designada, providências essas que não encontram amparo no ordenamento processual aplicável ao caso.

No que se refere ao pedido de suspensão do feito, verifica-se que ele se fundamenta em alegações genéricas, destituídas de suporte documental concreto que comprove a existência de situação de força maior. No caso em análise, não se configuram quaisquer das hipóteses legalmente previstas nos incisos V e VI do art. 313 do Código de Processo Civil que autorizem a interrupção do curso processual.

A apelada não demonstrou, de forma objetiva e documentalmente respaldada, qualquer impedimento real que inviabilizasse sua representação em juízo ou a prática dos atos processuais essenciais ao regular andamento da demanda.

Limitou-se a mencionar entraves operacionais supostamente decorrentes de medidas externas, sem trazer aos autos elementos mínimos que comprovem a atualidade, gravidade ou repercussão direta dessas dificuldades no contexto processual.

Ademais, eventuais dificuldades administrativas enfrentadas pela apelada em sua relação com o INSS, ainda que decorrentes de fatores externos ao processo, não a eximem do dever de zelar pelo regular acompanhamento da demanda.

Tais circunstâncias, contudo, não justificam o inadimplemento do ônus que incumbia à apelada de comprovar a existência, validade e regularidade da relação jurídica controvertida, encargo que, como se demonstrará adiante, não foi devidamente cumprido.

Rejeitam-se, portanto, os pedidos formulados pela parte apelada, tanto no que se refere à suspensão do feito, quanto ao afastamento dos efeitos da revelia e ao cancelamento da audiência, prosseguindo-se com o exame do mérito recursal.

2.Do mérito

O presente recurso cinge-se exclusivamente ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os descontos indevidos não teriam ultrapassado os limites do mero aborrecimento.

Registra-se que a parte apelada não interpôs recurso em face da parte dispositiva que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desconto (nos termos da Súmula 43 do STJ), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante cálculos simples.

Assim, referido capítulo da sentença transitou em julgado, constituindo premissa incontroversa que, embora não seja objeto de impugnação neste recurso, mostra-se indispensável ao seu deslinde, por servir de alicerce à análise da responsabilidade civil subjetiva e da caracterização do dano moral indenizável.

Como reconhecido pelo juízo de origem, os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, decorreram de adesão eletrônica totalmente desprovida de comprovação mínima de validade jurídica, porquanto desacompanhada de assinatura física, certificação digital idônea ou dados pessoais suficientes para vincular, com segurança, a consumidora à contratação.

Assim, diante da inequívoca prática de desconto não autorizado, não se trata de simples cobrança indevida, mas de apropriação de valores essenciais à subsistência da autora, o que configura dano moral
in
re

ipsa
. Nesse sentido
:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RENÚNCIA DE MANDATO ADVOCATÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O dano moral, no caso concreto, é presumido (in
re

ipsa
), uma vez que resulta da subtração indevida de valores em conta vinculada a benefício previdenciário, situação que gera prejuízo à dignidade e ao sustento da autora.

4
.
Indenização deve observar circunstâncias do caso e função compensatória, punitiva e preventiva, justificando majoração para R$ 10.000,00.

(...)

Não demonstrada a regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese
.
(...).

(
TJ-MT
1000532-92.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
O desconto

indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico ou emocional sofrido pelo consumidor.
(...)
Em consonância com a jurisprudência da Corte, a indenização por danos morais é reduzida para R$ 10.000,00, quantia que atende à dupla finalidade da compensação do dano e da inibição da conduta ilícita.
(...).
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.

(...)
(
TJ-MT
1037427-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)
(destaquei)

À luz dos precedentes desta
Câmara
, e considerando a gravidade da conduta, a condição da
apelante
e os parâmetros indenizatórios fixados em casos similares, entendo que o dano moral está configurado, sendo razoável a fixação da indenização no montante de R$ 10.000,00.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para condenar a parte apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde o primeiro desconto indevido (10/2023), mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença
.

Quanto à majoração dos honorários recursais, verifico que a pretensão não se aplica ao caso, uma vez que
a majoração dos honorários em grau recursal
exige o não provimento ou o não conhecimento do recurso, o que não se verifica na presente hipótese. Dessa forma, mantenho o percentual de 10% fixado na
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025